Tribunal: TJMT
Processo: 1013392-78.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013392-78.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[APARECIDO NERIS PEREIRA - CPF: 700.804.451-87 (APELANTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

VOTO

Conforme visto, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada pelo Apelante, sustentando, em síntese que não possui qualquer débito em atraso junto à Instituição Financeira, uma vez que sempre pagou em dia suas contas, no entanto esta incluiu seu nome no SCR, indevidamente.

Argumentou que seu nome encontra-se no SCR em razão de débito no valor de R$ 1.755,00,00 (mil setecentos e cinqüenta e cinco reais),

ao qual decorre de empréstimo junto a parte Ré, que, no entanto
, já está devidamente quitado pela parte Requerente, não possuindo qualquer outro serviço com a parte Requerida
.

Alega que é devida a indenização a título de danos morais pretendendo que seja provido o recurso para condenar a Instituição Financeira ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais a título de danos morais.

Assim, o Apelante defende a existência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral, sob a alegação de que o STJ firmou entendimento no sentido de que o SCR do Banco Central é cadastro público, com a finalidade de atender interesse público e privado, possuindo natureza de cadastro restritivo de crédito.

Quanto a Instituição Financeira argumenta que existe a relação jurídica entre as partes correspondente a contrato de empréstimo afirmando que além disso, o apontamento no SCR não desqualifica ou desabona a parte.

Ocorre que a Instituição Financeira não carreou aos Autos documento hábil para comprovar suas assertivas, valendo anotar que a parte Autora afirma não mais existir referido débito e que já havia efetivado a sua quitação, sendo que o Banco apesar de sustentar a existência do débito não juntou aos Autos documentos capazes de justificar a manutenção do nome do Autor no
cadastro do Sistema de Informações de Crédito SCR
,

tendo em vista que carreou com a peça de defesa

apenas extratos nada esclarecedores

acerca dos fatos e que tampouco corroboram seus argumentos.- ou justificam referido apontamento.

Diante desse quadro o Banco não se desincumbiu de apresentar fatos impeditivo, modificativos ou extintivos do direito invocado pelo Autor.

De outra banda verifica-se, ainda, que a
própria Instituição Financeira sustenta na peça de defesa que

ainda que prescrita a dívida pode realizar a cobrança por se tratar de uma obrigação e que a

plataforma “acordo certo” não é uma restrição no mercado, e sim uma informação
.

Anoto que embora divida prescrita

seja passível de pagamento por via administrativa e não judicial, como argumenta a demandada na peça de defesa, porém, tenho que não deve constar apontamento em nome da parte, mesmo em tal hipótese, já que referida situação implica em prejuízos à mesma.

Isto porque o SCR é “um instrumento de registro e consulta de informações sobre as operações de crédito, avais e fianças prestados e limites de crédito concedidos por instituições financeiras a pessoas físicas e jurídicas no país” cuja finalidade primordial é o de reforçar os mecanismos de supervisão bancária por meio de informações com a escala e precisão adequadas. Subsidiariamente, optou-se em compartilhar as informações com o Sistema Financeiro Nacional em razão dos benefícios proporcionados à sociedade como um todo uma vez que (i)
auxilia a tomada de decisão de concessão de crédito,
(ii) oportuniza a oferta de taxas de juros menores àqueles que pagam suas obrigações em dia e ainda (iii) evita o excesso de endividamento (Resolução CMN 3.658/08).

Dessa forma, tenho que a sentença merece ser reformada, valendo ressaltar que, inclusive, o STJ consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito e, como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida do consumidor é passível de gerar dano moral, senão vejamos,
verbis
:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DE PESSOA JURÍDICA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISBACEN/SCR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROFERIDA EM LIMINAR EM AÇÃO REVISIONAL DETERMINANDO QUE A RÉ SE ABSTIVESSE DE INCLUIR OU MANTER O NOME DA AUTORA NO ROL DE "QUALQUER ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO". ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL
. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM.

1. O Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo).

2. Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa.
Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito
.

3. Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta.

4. A Lei n. 12.414/2011, chamada de lei do "cadastro positivo", apesar de disciplinar a formação e consulta a banco de dados com informações de adimplemento para histórico de crédito (art. 1°), estabelece que os bancos de dados de natureza pública terão regramento próprio (parágrafo são considerados bancos de dados de proteção ao crédito, os quais futuramente serão objeto de regulamentação própria.

5. Na hipótese, a informação do Sisbacen sobre o débito que ainda está em discussão judicial pode ter sido apta a restringir, de alguma forma, a obtenção de crédito pela recorrida, haja vista que as instituições financeiras, para a concessão de qualquer empréstimo, exigem (em regra, via contrato de adesão) a autorização do cliente para acessar o seu histórico nos arquivos do Bacen.

6. Recurso especial a que se nega provimento.”
(REsp n. 1.365.284/SC, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 18.09.2014).

Necessário ainda ressaltar que o Apelante em decorrência do mencionado apontamento teve o cartão de crédito que possuía junto ao Banco do Brasil cancelado.

É cediço que a publicidade negativa advinda da indevida inclusão do nome nos órgãos de restrição ao crédito, por si só já configura injusta agressão a honra e a imagem, ocasionando dano extrapatrimonial passível de indenização.

À vista disso, não há como sustentar a inexistência de provas para o dano causado, pois, o ato arbitrário foi comprovado e o dano moral é consequência, porque o Apelante teve seu nome incluído no SCR do Banco Central, referente a dívida que afirma não mais existir enquanto o Banco não logrou êxito em fazer prova em contrário.

Logo, frente as provas carreadas aos autos, não resta dúvida quanto à ocorrência dos fatos relatados na peça exordial, sendo imperiosa a condenação do Apelado pelo dano extrapatrimonial.

Necessário se faz constar que em nosso ordenamento jurídico o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido.

Outro não é o entendimento desse Tribunal ao julgar questão semelhante, confira,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
INSCRIÇÃO INDEVIDA DE INFORMAÇÃO NEGATIVA JUNTO AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – SCR
– NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO –
DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO
– MINORAÇÃO DO QUANTUM – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito, e como tal, a inclusão indevida do consumidor gera dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, que dispensa a comprovação da extensão do dano, sendo este evidenciado pelas circunstâncias do fato
.

Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas das partes, a repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade”
(TJMT, RAC n. 77.304/2014, 5ª Câm. Cív., Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 03.12.2014 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – EMPRÉSTIMO – CONTRATO INEXISTENTE – ANOTAÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO SCR DO BANCO CENTRAL – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL
– VALOR MANTIDO – TERMO INICIAL DOS JUROS – A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova. A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos
.

Os juros moratórios do dano moral fluem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).”
(TJMT, RAC n. 0003319-58.2017.8.11.0111, 3ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 27.11.2019 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCLUSÃO INDEVIDA NO SISTEMA DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – IMPUGNAÇÃO APENAS DA CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO – ARGUMENTO DE QUE SE TRATA DE PESSOA JURÍDICA – SEMELHANÇA ENTRE O SCR E OS CADASTROS MANTIDOS POR ENTIDADES PRIVADAS – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL EVIDENTE – DEVER DE INDENIZAR – MINORAÇÃO DO VALOR – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – INDEFERIMENTO – QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

Apesar das diferenças existentes entre os cadastros restritivos mantidos por entidades privadas e o SCR, administrado pelo Banco Central, ambos possuem natureza similar de restrição de crédito, ante o caráter das informações contidas em seus bancos de dados que impactam nas decisões tomadas pelas instituições financeiras.

Logo, a inscrição no SCR de dívida tida por inexistente é indevida e gera o dever de indenizar
.

Mantém-se o valor fixado na primeira instância para os danos morais quando se mostra adequado às circunstâncias fáticas do caso e à jurisprudência.”
(RAC n. 1000964-52.2018.8.11.0037, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 11.05.2022 ).

Assim sendo, na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado ao Apelante.

Dessa forma, há de se concluir pela responsabilidade do Apelado quanto ao dano sofrido pelo Apelante decorrente de falha na prestação do serviço do Apelado motivo pelo qual, a sentença merece ser reformada.

Restando dessa forma caracterizado o dever de indenizar, passo ao arbitramento do
quantum
indenizatório que deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano causado, de modo a atender sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor da vítima e punir a conduta ilícita do ofensor.

Sobre o tema, ensina José Raffaelli Santini:

“
Na verdade, inexistindo critérios previstos por lei a indenização deve ser entregue ao livre arbítrio do julgador que, evidentemente, ao apreciar o caso concreto submetido a exame fará a entrega da prestação jurisdicional de forma livre e consciente, à luz das provas que forem produzidas. Verificará as condições das partes, o nível social, o grau de escolaridade, o prejuízo sofrido pela vítima, a intensidade da culpa e os demais fatores concorrentes para a fixação do dano, haja vista que costumeiramente a regra do direito pode se revestir de flexibilidade para dar a cada um o que é seu. [...] O que prepondera, tanto na doutrina, como na jurisprudência, é o entendimento de que a fixação do dano moral deve ficar ao prudente arbítrio do juiz.”
(Dano moral: doutrina, jurisprudência e prática, Agá Júris, 2000, p.45)

Dessa forma o princípio do livre convencimento confere ao magistrado

a possibilidade de arbitrar o valor do dano moral sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador, não podendo constituir fonte de enriquecimento.

Logo, considerando o grau de responsabilidade da instituição financeira ré, ora recorrida, frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo autor, ora recorrente, fixo o valor da indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo este justo para reparar o dano moral sofrido.

Diante dessas considerações,
dou provimento parcial ao recurso
para reformar a sentença e julgar procedente a demanda a fim de determinar que o Apelado faça a exclusão do nome do Autor

do
Sistema de Informação de Crédito (SCR) do Banco Central,
no que concerne ao lançamento questionado, bem como para
condenar a instituição financeira ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), pelo dano moral causado ao

autor, incidindo juros de mora de 1% ao mês desde a citação válida, na forma do art. 405, do C. Civil, e correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento, nos termos da súmula 362 do STJ.

Diante da nova feição de sucumbência o Apelado deverá responder pelas custas, despesas processuais e honorários que fixo em 15% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREIT PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.

1013392-78-2023

APELANTE: APARECIDO NERES PEREIRA

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por Aparecido Neres Pereira, em fce da sentença proferida pelo Juízo da

7ª Vara Cível d Comarca de Cuiabá que
julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por danos Morais, condenando a Apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa,
ficando suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais o Apelante sustenta que a Instituição Financeira negativou seu nome, no entanto paga regularmente seus débito referente a cartão de crédito.

Sustenta o Apelante sustenta que o caso versa sobre Indenização por Danos Morais

em razão de negativação indevida junto ao SCR

realizada pelo Recorrido.

Assevera que o Apelado realizou a negativação interna do nome do Apelante quando demonstrado
que os descontos ocorrem de forma regular em folha de pagamento, para tanto, acima segue holerite comprovando o pagamento, bem como dos demais meses para demonstrar a continuidade dos descontos, sendo que nunca houve atraso para justificar a restrição junto ao CRS/Bacen que é um Instituto de Registro e consulta de informações sobre as operações de crédito como avais, fianças, limite de crédito concedidos por Instituições Financeiras.

Assevera que

nuca houve atraso ou falta de pagamento por parte do recorrente para que justificasse da restrição junto ao SCR/Registrato.

Alega que o SCR/BACEN é um instrumento de registro e consulta de informações sobre as operações de crédito, avais e fianças prestados e limites de crédito concedidos por instituições financeiras a pessoas físicas e jurídicas que foi criado pelo Conselho Monetário Nacional e é administrado pelo Banco Central do Brasil, a quem incumbe armazenaras informações encaminhadas e também disciplinar o processo de correção e atualização da base de dados pelas instituições financeiras participantes, conforme dispõe a Lei Complementar 105/01 e na Resolução 3.658 de 17/12/2008.

Assevera que o SCR possui caráter de restritivo de crédito tendo em vista que serve de base para análise do perfil do consumidor para liberação de crédito.

Alega que o Apelado não comprovou a contratação a justificar a legalidade da contratação e da inclusão do nome do Apelante no referido Ógão.

Sustenta a inexistência de outras negativações em nome do Apelante que se encontram em discussão judicial tratando-se de débitos indevidos não se aplicando a Súmula 385 do STJ ademais, as ações em que discutia as negativações foram julgadas procedentes.

Alega que a Instituição Financeira Banco do Brasil com quem o Apelante trabalçha com cartão de crédito bloqueou seu cartão em razão de estar negativado por débito ilegal, sendo que o Recorrente não possui nenhuma restrição no Serasa ou SPC.

Alega ser devido o dano moral pleiteado em decorrência do ato ilícito praticado pelo Banco pretendendo a condenação no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Nas contrarrazões a Instituição Financeira assevera a inexistência de conduta ilícita da Instituição Financeira argumentando que
o SCR, não possui natureza de cadastro desabonador, mas sim o registro das operações bancárias existentes ao final de cada mês. No mais, a informação registrada no SCR, por si só, é incapaz de gerar o dano alegado, tampouco constitui danos moral presumido. Isto porque, não existe registro de pagamento em atraso em nome do autor junto ao SCR.

Verbera que a pretensão do Apelante é indevida, acrescentando que não há qualquer registro sobre dívida vencida referente ao Apelante não havendo falar no caso em indenização por danos morais. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada pelo Apelante, sustentando, em síntese que não possui qualquer débito em atraso junto à Instituição Financeira, uma vez que sempre pagou em dia suas contas, no entanto esta incluiu seu nome no SCR, indevidamente.

Argumentou que seu nome encontra-se no SCR em razão de débito no valor de R$ 1.755,00,00 (mil setecentos e cinqüenta e cinco reais),

ao qual decorre de empréstimo junto a parte Ré, que, no entanto
, já está devidamente quitado pela parte Requerente, não possuindo qualquer outro serviço com a parte Requerida
.

Alega que é devida a indenização a título de danos morais pretendendo que seja provido o recurso para condenar a Instituição Financeira ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais a título de danos morais.

Assim, o Apelante defende a existência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral, sob a alegação de que o STJ firmou entendimento no sentido de que o SCR do Banco Central é cadastro público, com a finalidade de atender interesse público e privado, possuindo natureza de cadastro restritivo de crédito.

Quanto a Instituição Financeira argumenta que existe a relação jurídica entre as partes correspondente a contrato de empréstimo afirmando que além disso, o apontamento no SCR não desqualifica ou desabona a parte.

Ocorre que a Instituição Financeira não carreou aos Autos documento hábil para comprovar suas assertivas, valendo anotar que a parte Autora afirma não mais existir referido débito e que já havia efetivado a sua quitação, sendo que o Banco apesar de sustentar a existência do débito não juntou aos Autos documentos capazes de justificar a manutenção do nome do Autor no
cadastro do Sistema de Informações de Crédito SCR
,

tendo em vista que carreou com a peça de defesa

apenas extratos nada esclarecedores

acerca dos fatos e que tampouco corroboram seus argumentos.- ou justificam referido apontamento.

Diante desse quadro o Banco não se desincumbiu de apresentar fatos impeditivo, modificativos ou extintivos do direito invocado pelo Autor.

De outra banda verifica-se, ainda, que a
própria Instituição Financeira sustenta na peça de defesa que

ainda que prescrita a dívida pode realizar a cobrança por se tratar de uma obrigação e que a

plataforma “acordo certo” não é uma restrição no mercado, e sim uma informação
.

Anoto que embora divida prescrita

seja passível de pagamento por via administrativa e não judicial, como argumenta a demandada na peça de defesa, porém, tenho que não deve constar apontamento em nome da parte, mesmo em tal hipótese, já que referida situação implica em prejuízos à mesma.

Isto porque o SCR é “um instrumento de registro e consulta de informações sobre as operações de crédito, avais e fianças prestados e limites de crédito concedidos por instituições financeiras a pessoas físicas e jurídicas no país” cuja finalidade primordial é o de reforçar os mecanismos de supervisão bancária por meio de informações com a escala e precisão adequadas. Subsidiariamente, optou-se em compartilhar as informações com o Sistema Financeiro Nacional em razão dos benefícios proporcionados à sociedade como um todo uma vez que (i)
auxilia a tomada de decisão de concessão de crédito,
(ii) oportuniza a oferta de taxas de juros menores àqueles que pagam suas obrigações em dia e ainda (iii) evita o excesso de endividamento (Resolução CMN 3.658/08).

Dessa forma, tenho que a sentença merece ser reformada, valendo ressaltar que, inclusive, o STJ consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito e, como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida do consumidor é passível de gerar dano moral, senão vejamos,
verbis
:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DE PESSOA JURÍDICA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISBACEN/SCR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROFERIDA EM LIMINAR EM AÇÃO REVISIONAL DETERMINANDO QUE A RÉ SE ABSTIVESSE DE INCLUIR OU MANTER O NOME DA AUTORA NO ROL DE "QUALQUER ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO". ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL
. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM.

1. O Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo).

2. Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa.
Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito
.

3. Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta.

4. A Lei n. 12.414/2011, chamada de lei do "cadastro positivo", apesar de disciplinar a formação e consulta a banco de dados com informações de adimplemento para histórico de crédito (art. 1°), estabelece que os bancos de dados de natureza pública terão regramento próprio (parágrafo são considerados bancos de dados de proteção ao crédito, os quais futuramente serão objeto de regulamentação própria.

5. Na hipótese, a informação do Sisbacen sobre o débito que ainda está em discussão judicial pode ter sido apta a restringir, de alguma forma, a obtenção de crédito pela recorrida, haja vista que as instituições financeiras, para a concessão de qualquer empréstimo, exigem (em regra, via contrato de adesão) a autorização do cliente para acessar o seu histórico nos arquivos do Bacen.

6. Recurso especial a que se nega provimento.”
(REsp n. 1.365.284/SC, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 18.09.2014).

Necessário ainda ressaltar que o Apelante em decorrência do mencionado apontamento teve o cartão de crédito que possuía junto ao Banco do Brasil cancelado.

É cediço que a publicidade negativa advinda da indevida inclusão do nome nos órgãos de restrição ao crédito, por si só já configura injusta agressão a honra e a imagem, ocasionando dano extrapatrimonial passível de indenização.

À vista disso, não há como sustentar a inexistência de provas para o dano causado, pois, o ato arbitrário foi comprovado e o dano moral é consequência, porque o Apelante teve seu nome incluído no SCR do Banco Central, referente a dívida que afirma não mais existir enquanto o Banco não logrou êxito em fazer prova em contrário.

Logo, frente as provas carreadas aos autos, não resta dúvida quanto à ocorrência dos fatos relatados na peça exordial, sendo imperiosa a condenação do Apelado pelo dano extrapatrimonial.

Necessário se faz constar que em nosso ordenamento jurídico o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido.

Outro não é o entendimento desse Tribunal ao julgar questão semelhante, confira,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
INSCRIÇÃO INDEVIDA DE INFORMAÇÃO NEGATIVA JUNTO AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – SCR
– NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO –
DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO
– MINORAÇÃO DO QUANTUM – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito, e como tal, a inclusão indevida do consumidor gera dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, que dispensa a comprovação da extensão do dano, sendo este evidenciado pelas circunstâncias do fato
.

Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas das partes, a repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade”
(TJMT, RAC n. 77.304/2014, 5ª Câm. Cív., Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 03.12.2014 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – EMPRÉSTIMO – CONTRATO INEXISTENTE – ANOTAÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO SCR DO BANCO CENTRAL – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL
– VALOR MANTIDO – TERMO INICIAL DOS JUROS – A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova. A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos
.

Os juros moratórios do dano moral fluem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).”
(TJMT, RAC n. 0003319-58.2017.8.11.0111, 3ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 27.11.2019 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCLUSÃO INDEVIDA NO SISTEMA DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – IMPUGNAÇÃO APENAS DA CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO – ARGUMENTO DE QUE SE TRATA DE PESSOA JURÍDICA – SEMELHANÇA ENTRE O SCR E OS CADASTROS MANTIDOS POR ENTIDADES PRIVADAS – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL EVIDENTE – DEVER DE INDENIZAR – MINORAÇÃO DO VALOR – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – INDEFERIMENTO – QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

Apesar das diferenças existentes entre os cadastros restritivos mantidos por entidades privadas e o SCR, administrado pelo Banco Central, ambos possuem natureza similar de restrição de crédito, ante o caráter das informações contidas em seus bancos de dados que impactam nas decisões tomadas pelas instituições financeiras.

Logo, a inscrição no SCR de dívida tida por inexistente é indevida e gera o dever de indenizar
.

Mantém-se o valor fixado na primeira instância para os danos morais quando se mostra adequado às circunstâncias fáticas do caso e à jurisprudência.”
(RAC n. 1000964-52.2018.8.11.0037, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 11.05.2022 ).

Assim sendo, na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado ao Apelante.

Dessa forma, há de se concluir pela responsabilidade do Apelado quanto ao dano sofrido pelo Apelante decorrente de falha na prestação do serviço do Apelado motivo pelo qual, a sentença merece ser reformada.

Restando dessa forma caracterizado o dever de indenizar, passo ao arbitramento do
quantum
indenizatório que deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano causado, de modo a atender sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor da vítima e punir a conduta ilícita do ofensor.

Sobre o tema, ensina José Raffaelli Santini:

“
Na verdade, inexistindo critérios previstos por lei a indenização deve ser entregue ao livre arbítrio do julgador que, evidentemente, ao apreciar o caso concreto submetido a exame fará a entrega da prestação jurisdicional de forma livre e consciente, à luz das provas que forem produzidas. Verificará as condições das partes, o nível social, o grau de escolaridade, o prejuízo sofrido pela vítima, a intensidade da culpa e os demais fatores concorrentes para a fixação do dano, haja vista que costumeiramente a regra do direito pode se revestir de flexibilidade para dar a cada um o que é seu. [...] O que prepondera, tanto na doutrina, como na jurisprudência, é o entendimento de que a fixação do dano moral deve ficar ao prudente arbítrio do juiz.”
(Dano moral: doutrina, jurisprudência e prática, Agá Júris, 2000, p.45)

Dessa forma o princípio do livre convencimento confere ao magistrado

a possibilidade de arbitrar o valor do dano moral sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador, não podendo constituir fonte de enriquecimento.

Logo, considerando o grau de responsabilidade da instituição financeira ré, ora recorrida, frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo autor, ora recorrente, fixo o valor da indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo este justo para reparar o dano moral sofrido.

Diante dessas considerações,
dou provimento parcial ao recurso
para reformar a sentença e julgar procedente a demanda a fim de determinar que o Apelado faça a exclusão do nome do Autor

do
Sistema de Informação de Crédito (SCR) do Banco Central,
no que concerne ao lançamento questionado
, bem como para
condenar a instituição financeira ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), pelo dano moral causado ao

autor, incidindo juros de mora de 1% ao mês desde a citação válida, na forma do art. 405, do C. Civil, e correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento, nos termos da súmula 362 do STJ.

Diante da nova feição de sucumbência o Apelado deverá responder pelas custas, despesas processuais e honorários que fixo em 15% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024